Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722991-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ILMA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES contra despacho de cunho decisório proferido pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da Ação n.o 0702215-84.2024.8.07.0004, determinou o bloqueio e a transferência do montante averiguado nas contas de titularidade do falecido para a conta judicial e, posteriormente, a expedição de alvará na importância de R$ 8.000,00 para pagamento dos honorários contratuais. Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau informou, por meio de ofício, ter exercido o juízo de retratação e, por conseguinte, revogou “o quinto ou penúltimo parágrafo do despacho agravado de id 196518314 para INDEFERIR o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor postulado para pagamento de honorários advocatícios”. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor postulado para pagamento de honorários advocatícios, por meio do juízo de retratação, in verbis: “(...) Enfim, embora ainda não se possa afirmar que não cabe a inventariante metade daquele valor, na medida em que ainda não apresentadas as primeiras declarações com descrição pormenorizada dos bens, mas, considerando que honorários advocatícios em inventário não consensual é ônus do contratante, e, ainda a liminar concedida em sede de agravo de instrumento, reconsidero o posicionamento anterior e revogo o quinto ou penúltimo parágrafo do despacho agravado de id 196518314 para INDEFERIR o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor postulado para pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha qualquer levantamento de valor somente poderá ocorrer com a concordância de todos os herdeiros ou, excepcionalmente, para assegurar a manutenção dos bens do espólio, em decorrência do poder/dever de administração do inventariante, nos precisos termos da lei. Comunique-se, via sistema, ao eminente desembargador relator do agravo de instrumento no 0722991-20.2024.8.07.0000 sobre a presente decisão”. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador